Tribunal: TJMT
Processo: 1019198-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019198-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 846.736.645-15 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.107.871-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –IMPOSSIBILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar
-se
em fragilidade de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

Também não
tem cabimento a
revogação da prisão preventiva ou
a
s
ubstituição
desta
por cautelares menos severas
, pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

2. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

3. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

4
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jefferson Lopes da Silva em favor de
VALMIR JOSÉ DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de
Primavera do Leste (MT)
que, nos autos do Inquérito Policial n. 1005323-35.2024.8.11.0037, indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do Código Penal.

O impetrante informa que o paciente está segregado desde 03 de junho de 2024 em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e II,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões
(Id.
226325673
)

o impetrante afirma
que a decisão prolatada pela autoridade coatora está equivocada
, havendo fragilidade
na fundamentação, eis que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para manutenção da prisão, bem como que na hipótese dos autos inexiste risco de fuga e perturbação da instrução criminal, asseverando a desproporcionalidade da medida.

Sustenta a ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente é pai de dois filhos,
e
,

não obstante
estes residam
com a mãe,
a manutenção da prole recai sobre ele
.
Ad
uz, ainda, que
reside na comarca desde o ano de 2020, sempre laborou em atividades lícitas, possui residência fixa e nunc
a se envolveu em outros crimes,
de

maneira
que não
h
averia
risco de fuga, uma vez que todo o núcleo familiar e profissional
do paciente
se encontra na cidade de Primavera do Leste (MT).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade, revogando-se de imediato a prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa
o paciente
aguardar liberto o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
226325682
.

Liminar indeferida (Id.

227230674).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 228825654).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior,

manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

229856666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e converteu em prisão
em
preventiva
, ante
à

suposta prática do crime
de homicídio, tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e II,
c
.
c
.
art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal Brasileiro,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso,
verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez

que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos
.

Acrescenta-se que
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do autuado e Boletim de Ocorrência
que contém a seguinte narrativa:

“GUPM foi acionada via COPOM para deslocar na Rua Jatobá frente ao Bar do Sapatinho onde segundo solicitação teria ocorrido uma briga onde um homem foi esfaqueado no local. Diante da situação GUPM deslocou e ao chegar no local informado deparamos com o suspeito amarrado na via
pública
, onde ele nos relatou que teria esfaqueado um
rapaz minuto
antes, sendo parado e amarrado e agredido por populares. Em conversa com o suspeito relatou que teria levado um soco no rosto do Claudicam no final da tarde no estabelecimento (bar do sapatinho) momento que teria deslocado até sua residência e pegado uma faca, retornando ao estabelecimento (bar do sapatinho) onde efetuou duas facadas sendo uma no pescoço e uma
nas costas
da
vítima
, momento que foi imobilizado e agredido por populares que se encontrava no local. Ao chegar no local do fato moradores relataram não ter presenciado ação, só a dona do estabelecimento nos informou que populares teria levado a
vítima

até
a unidade de pronto atendimento (UPA), sendo transferido para hospital são Lucas em estado grave. Foi realizado busca no local mais não foi encontrada a arma (faca) utilizada pelo suspeito. O suspeito apresenta lesões no olho esquerdo e no rosto causada por populares antes da chegada da guarnição. O suspeito foi levado a unidade de pronto atendimento onde foi medicado e encaminhado para DEL.POL para ser tomadas as medidas

que o caso requer.”

Por outro lado, em análise ao
periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada.

Além do mais, verifica-se dos autos que a comoção social foi tão grande que os populares foram os responsáveis pela detenção e imobilização do autuado.

Portanto, não se pode olvidar que
sua liberdade certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso,
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante do autuado VALMIR JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal
.” (
grifos meus
)
(Id.
226325682
– p. 101-
103
).

Ao indeferi
r
o pedido de revogação, o Juízo de origem consignou que:

“Quanto ao pedido visando a revogação da prisão preventiva do acusado, tenho que
não
houve
modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, de modo que deve ser mantida a decisão
de id. Num. 159233100 dos autos 1004937-05.2024.8.11.0037.
Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, conforme anunciado pela defesa, não obstam a prisão, mormente em se tratando de necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal
”
(grifos meus)
(Id. 226325682 – p. 141).

O impetrante alega fragilidade na fundamentação, eis que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para manutenção da prisão, bem como que na hipótese dos autos inexiste risco de fuga e perturbação da instrução criminal, asseverando a desproporcionalidade da medida.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que
após discussão com a vítima, que teria chegado às vias de fato, o denunciado teria saído do local, dirigi
u
-se até a sua residência e, após armar-se com uma faca, retornou ao local para desferir os golpes na vítima, acertando seu pescoço, demonstrando pouco apreço pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente banal, o que evidenciaria a gravidade concreta do delito.

Destaca-se, também, que na ocasião do delito o denunciado teria sido contido por populares para evitar que fossem desferidos mais golpes que pudessem ceifar a vida da vítima, sendo ele preso em flagrante delito quando a polícia, depois de acionada, chegou no local.

Na hipótese dos autos, afere-se que a
autoridade coatora reconhece os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, eis que a prisão se mostra imprescindível
(periculum
libertatis
),
pois conforme narrado trata-se de crime cuja gravidade restou concretamente fundamentada,
salientando o crítico
estado de saúde da vítima
,
que sequer pode ser ouvid
a
pela autoridade policial.

Nesse contexto,
tal como consignando quando do indeferimento do pleito liminar,
em ocasião análoga

este Sodalício
apresentou entendimento no seguinte sentido:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, FEMINICÍDIO] E MAJORADO [PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA EX-COMPANHEIRA MEDIANTE GOLPE DE FACA E INVASÃO DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DO TJDFT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSERVADA – JULGADO DO TJPR – ORDEM DENEGADA. A forma de execução do crime [tentativa de feminicídio contra ex-companheira mediante golpe de faca e invasão de residência da vítima] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no RHC no 120.481/MS).
“Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe em razão do sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do
modus operandi
, eis tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com o emprego de golpes de faca em região de alta letalidade” (TJDFT, HC no 0702154-12.2022.8.07.0000). Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43). A “periculosidade social do acusado, revelada pela gravidade concreta e modus operandi”, recomenda a manutenção do ato constritivo para “assegurar a integridade física da ofendida” (TJPR, HC no 0000184-32.2023.8.16.0000), razão pela qual as cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. Ordem denegada. (N.U 1013568-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/
2024
)” (grifos meus).

Portanto,
entendo que
há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime
,
como motivo fútil (em razão de desentendimentos anteriores ao fato), meio cruel (vários golpes de arma branca em região vital, qual seja, pescoço e tórax) e recurso que dificultou a defesa da vítima (atingida de maneira inesperada pelas costas), o que evidencia sua periculosidade social.

Adema
i
s,

conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.163156 (Id. 226325682 - p.
14
-
15
), Termo
s
de Depoimento (Id. 226325682 – p.

2
0
-
23
), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 226325682 – p.
26
-
28
),
Auto de prisão em Flagrante (Id.
226325682 – p.
52
)
,

Relatório de Investigação (Id. 226325682 – p.

9
5
-9
8
), revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
na execução do crime
.

O denunciado
VALMIR JOSÉ DA SILVA
agiu impelido por motivo fútil, eis que tentou ceifar a vida da vítima em retaliação a um soco que ela lhe desferira anteriormente, sendo que o denunciado retornou à sua residência e armou-se com uma faca antes de desferir os golpes na vítima, tendo a oportunidade de refletir sobre sua conduta e desistir da prática homicida, o que não fez, revelando a desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que a determinou.

O denunciado
, ao que parece,
agiu
ainda
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ao retornar com a faca inesperadamente e pass
ar
a desferir os golpes, prejudic
ou, por certo, qualquer
possibilidade de reação e defesa.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente

Valmir José
d
a Silva
, mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024